Tribunal: STJ
Processo: 0000241-81.2014.8.06.0214
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940479 - CE (2025/0177933-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: J J DOS S
ADVOGADO
: EDILANIO FERREIRA DE SOUSA - CE051434
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL SEM IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
DESATENDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao
mérito são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso
especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento
consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50151069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8378f45f-c179-4a2d-ba15-e00cb212d90e

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.”

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8378f45f-c179-4a2d-ba15-e00cb212d90e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940479 - CE (2025/0177933-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: J J DOS S
ADVOGADO
: EDILANIO FERREIRA DE SOUSA - CE051434
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL SEM IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
DESATENDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao
mérito são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso
especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento
consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50155836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:15
Código de Controle do Documento: db473c26-f005-417e-8931-e061b1f636e9

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.”

RELATÓRIO
J. J. dos S. interpõe agravo regimental contra decisão da egrégia Presidência
desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 308-309).
Em suas razões, a defesa aponta a necessidade de reforma da decisão agravada
sob o argumento de que a irresignação defensiva não demanda o reexame da matéria
fático probatória dos autos, mas a revaloração jurídica das provas já delineadas pelas
instâncias ordinárias, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Argumenta também que foram infirmados todos os fundamentos da decisão
do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial.
Tece ainda considerações acerca do mérito recursal quanto à ausência de
provas suficientes para a condenação.
Requer a submissão do presente recurso ao respectivo colegiado para que seja
conhecido e provido, dando-se seguimento do recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 345-351), em parecer assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PENAL. ESTUPRO. RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Não se conhece de agravo contra decisão que não admite o recurso especial se a parte
não ataca diretamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182
/STJ.
2. Parecer pelo não provimento do agravo regimental, com a manutenção da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.

Foi apresentada impugnação (fls. 366-371).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50155836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:15
Código de Controle do Documento: db473c26-f005-417e-8931-e061b1f636e9

A decisão agravada foi assim fundamentada:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50155836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:15
Código de Controle do Documento: db473c26-f005-417e-8931-e061b1f636e9

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão
impugnada deve ser mantida.
No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte
recorrente ter deixado de impugnar de maneira adequada e especificamente o óbice
apontado pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, no que diz respeito à
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, limitando-se a parte a reiterar os argumentos de
mérito do recurso especial inadmitido.
Em relação à inadmissão quanto à Súmula n. 7/STJ, deveria a parte agravante
demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro
que os fatos foram devidamente consignados no
, o que deixou de
decisum a quo
acontecer.
É entendimento desta Corte Superior que, “inadmitido o recurso especial com
base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as
premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível” (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
).
18/11/2016
Outrossim, “[p]ara impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar
que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal” (AgRg no AREsp n. 2.260.505
/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/5/2023
).
2/6/2023
Documento eletrônico VDA50155836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:15
Código de Controle do Documento: db473c26-f005-417e-8931-e061b1f636e9

Com efeito, ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão contra a
qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos, sendo
imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira específica
e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada, no caso, a
inadmissão recursal.
A esse respeito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de
inadmissão do recurso especial (no caso, Súmulas 7 e 83 do STJ), incidindo, portanto, o
óbice da Súmula 182 do STJ.
3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise das
questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no AREsp 1.534.025/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
7/10/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.628.916/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não são suficientes para tanto
alegações genéricas nem a reiteração de teses referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que a
defesa deixou de refutar um dos óbices de admissibilidade adotados pela Corte estadual.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.603.338/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
17/10/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50155836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:15
Código de Controle do Documento: db473c26-f005-417e-8931-e061b1f636e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0177933-9
AREsp 2.940.479 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002418120148060214 2418120148060214 24181201480602144170922013
4170922013
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J J DOS S
ADVOGADO
: EDILANIO FERREIRA DE SOUSA - CE051434
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J J DOS S
ADVOGADO
: EDILANIO FERREIRA DE SOUSA - CE051434
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515320831881:0@
2025/0177933-9 - AREsp 2940479 Petição : 2025/0052055-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:23:28
Código de Controle do Documento: 8E54A0FC-1F86-4C1A-8371-D67A03D86B1B